Tribunal: TJBA
Processo: 8026357-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8026357-55.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:ALAGOINHAS

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8058635-46.2025.8.05.0000]

PACIENTE:
LUCAS DOS SANTOS COSTA

IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Lucas dos Santos Costa, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, visando ao relaxamento, revogação ou substituição da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa, desnecessidade da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal diante da duração da custódia cautelar sem início da instrução criminal; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.As alegações relativas à desnecessidade da prisão preventiva e à substituição por medidas cautelares diversas já foram apreciadas anteriormente no HC nº 8058635-46.2025.8.05.0000, no qual a ordem foi denegada à unanimidade.

4.A aferição do excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

5.A marcha processual apresentou tramitação contínua e regular, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, expedição de mandados, juntada de laudos, redesignação de audiência e sucessivas reavaliações da prisão cautelar, inexistindo paralisação injustificada ou desídia estatal.

6.A redesignação da audiência decorreu de fatores objetivos relacionados à organização da pauta judicial, recesso forense e necessidade de intimação de réu, circunstâncias aptas a justificar a dilação temporal do processo.

7.A proximidade da audiência de instrução enfraquece a alegação de excesso de prazo, sobretudo diante da inexistência de mora irrazoável ou deliberada imputável ao Poder Judiciário.

8.A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade da conduta consistente no porte de pistola calibre 9mm com numeração suprimida, acompanhada de munições.

9.A existência de registros de outras ações penais por delitos graves evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade de resguardar a ordem pública.

10.O Superior Tribunal de Justiça afastou expressamente a extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu, em razão da ausência de identidade fático-processual, diante das circunstâncias pessoais desfavoráveis atribuídas ao paciente.

11.Os fundamentos concretos da prisão preventiva afastam a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

12.As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e existência de filho menor, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

13.A prisão preventiva decretada de forma fundamentada e excepcional não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência, destinando-se à preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de paralisação injustificada ou desídia estatal, não se verificando quando há regular movimentação processual.

2.A gravidade concreta do porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, associada ao risco de reiteração delitiva, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.A existência de ações penais anteriores por delitos graves constitui fundamento idôneo para evidenciar periculosidade social e afastar a identidade de situações entre corréus.

4.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

5.Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando persistem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 580; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, RHC nº 182182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024.
. TJBA, HC nº 8058635-46.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8026357-55.2026.8.05.0000, da comarca de Alagoinhas, em que figura como paciente Leonardo Oliveira da Rocha e paciente Lucas dos Santos Costa.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar o
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8026357-55.2026.8.05.0000)